Tribunal: TJMT
Processo: 1000487-80.2023.8.11.0028
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000487-80.2023.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA DAS GRACAS GOMES - CPF: 458.482.201-82 (RECORRENTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão não há o vício apontado, o recurso de embargos de declaração deve ser improvido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pela Recorrida, ora embargante e DEU-LHE PROVIMENTO para julgar improcedente o pedido inicial, nos termos do voto do Relator.

A Embargante alega que o acórdão apresenta omissão, pois os meios de provas comprovam a ocorrência das inúmeras interrupções no fornecimento de energia elétrica no Assentamento Agroana Girau, no Município de Poconé/MT, que totalizaram 179 (cento e setenta e nove) horas.

Aduz que, em outras ações judiciais, as partes obtiveram êxito na demanda, o que reforça a alegada omissão no presente acórdão, tendo em vista os meios de provas colacionados nas demais ações. Por fim, requer o acolhimento do presente recurso de Embargos de Declaração para sanar o vício apontado e reformar o acórdão julgando procedente os pedidos iniciais.

Devidamente intimada, a Embargada deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação, conforme certidão em 20/10/2023, no ID. 187295666.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Embargos de Declaração

1000487-80.2023.8.11.0028

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Poconé/MT

Embargante(s):

Maria das Graças Gomes

Embargada(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 de dezenbro de 2023.

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Inicialmente, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e, evidencia que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Com relação ao vício alegado, verifico que a Embargante colaciona outros julgados da Turma Recursal, entretanto, deve ser observado que os fatos narrados ocorreram no Assentamento Agroana Girau, portanto, não prospera a fundamentação em acórdão paradigma que se referente a interrupções em assentamentos diversos, tais como: Comunidade Baia do Campo ou Comunidade Varzearia/Carretão.

Ademais, no tocante aos meios de provas emprestados de autos diversos, entendo que caberia a Autora colacionar, no momento oportuno, as provas do seu direito pretendido, o que não ocorreu. Cumpre destacar que o acórdão embargado se encontra devidamente fundamentado, isto é, no caso em apreço, a Autora não logrou êxito em comprovar as alegadas interrupções, bem como não há provas de que buscou as vias administrativas para a resolução do problema.

Deste modo, conforme consta devidamente fundamentado no acórdão embargado:

No presente caso, a parte Reclamante alega, em síntese, que é cliente da empresa Reclamada, titular da UC nº 6/776373-3, Comunidade Agroana Girau– Município de Poconé, teve o fornecimento de energia interrompido na data de 18, 19, 26, 27 e 28 de janeiro de 2023 e nos dias 14, 15, 17 e 18 de fevereiro do corrente ano teve a distribuição de sua energia elétrica interrompida pela Requerida, o que totalizou 224 horas sem energia elétrica. Colacionou número de protocolos n. 9537121150 – 9412713021 - 9545233611.

Em contrapartida, a Reclamada, ora recorrente, argumenta que não há veracidade na informação, pois sequer há reclamação atinente a falta de energia no sistema da reclamada vinculado a unidade consumidora do autor, e que o reclamante ainda junta protocolos de unidades as quais sequer constam em seu nome ou titularidade.

Juntando relatório sistêmico de protocolos de atendimento à reclamante, e de correspondência aos protocolos apresentados pela reclamante na exordial, o qual rebatido genericamente pela reclamante, ademais denota-se que a consumidora sequer trouxe provas de que ficou sem energia, seja por vídeo, fotos ou testemunhas.

Ademais, verifico que, no presente caso, a Recorrida não noticiou qualquer violação aos direitos de sua personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia.

Assim, a meu ver, os fatos descritos nestes autos causaram dissabores aos consumidores, tendo em vista que ficaram sem o serviço de energia elétrica, mas não há evidências que tais dissabores ensejaram profundo abalo moral ou lesão a atributos da pessoa.

Cabe acrescentar que
o julgador não é obrigado a responder uma a uma as indagações formuladas pelas partes
, pois a prestação jurisdicional se perfaz plenamente
quando se pronuncia, de forma clara, sobre os pontos que constituíram os fundamentos que formaram o seu convencimento acerca da controvérsia.

Ademais, colaciono abaixo julgado da Turma Recursal em caso idêntico (Assentamento Agroana Girau):

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA - ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MUNICÍPIO DE POCONÉ- PROVAS GENÉRICAS - INADMISSIBILIDADE - DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A demanda versa sobre relação de consumo, o que não importa em desonerar a parte autora da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

2.

No caso, as alegações da parte autora estão desacompanhadas de mínimos indícios probatórios.

3.

Inexistindo nos autos suporte probatório suficiente a dar respaldo às alegações da consumidora, no sentido de que a sua residência ficou sem energia nos dias 18/01/2023 a 18/02/2023, não há que se falar em indenização por danos morais.

4.

Destarte, a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme exige o art. 373, I do CPC, o que acarreta a improcedência da demanda.

5.

Recurso conhecido e provido.

(
TJMT – Recurso Inominado – RI:

1000452-23.2023.8.11.0028. Relator (a): Valdeci Moraes Siqueira. Data do Julgamento: 21/07/2023)

Nesse sentido, eis a jurisprudência a seguir transcrita:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÕES INEXISTENTES - INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.

01. Não há que se falar em omissão no acórdão quando a questão relevante foi objeto de manifestação do colegiado. O não acolhimento de teses da parte não significa omissão, até porque o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte se encontra fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.

02. Recurso desprovido. Unânime

(TJDF - Mandado de Segurança: MS 155456620088070000 DF 0015545-66.2008.807.0000 - Relator Romeu Gonzaga Neiga - J. 29.09.2009)

Assim, não vislumbro a existência do vício alegado no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos,
mas os rejeito.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023